Tribunal: TJSP
Processo: 1011519-40.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Abusividade de juros remuneratórios. Ilegalidade da cobrança de tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem. Onerosidade excessiva. IOF. Juros moratórios e comissão de permanência. Capitalização indevida. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. 1. Abusividade DOS JUROS não DEMONSTRADA. proximidade com a taxa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Abusividade de juros remuneratórios. Ilegalidade da cobrança de tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem. Onerosidade excessiva. IOF. Juros moratórios e comissão de permanência. Capitalização indevida. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. 1. Abusividade DOS JUROS não DEMONSTRADA. proximidade com a taxa média de mercado, que é mero parâmetro comparativo. Legalidade. Súmulas 596 do STF e 382 do STJ. 2. capitalização permitida. súmulas 539 e 541 stj. suficientes os dados sobre taxas mensal e anual, bem como a pactuação da capitalização no contrato. Tabela PRICE. Permissão. Método de Gauss não é adequado para apuração de prestações de financiamento. Juros moratórios de acordo com o limite legal.3. Tarifas legítimas, ante a comprovação da prestação dos serviços. Avaliação do bem dado em garantia atende a interesses de ambas as partes. Registro do gravame que decorre de previsão legal. Efetiva prestação de serviços. Ausência de abusividade ou ilegalidade na cobrança das tarifas. Sentença MANTIDA. Recurso DESPROVIDO.